Tribunal: STJ
Processo: 0000174-12.2021.8.26.0248
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2128611 - SP (2024/0078337-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: H C M
ADVOGADOS
: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
EMBARGADO
: F M (MENOR)
REPR. POR
: B A DE O
ADVOGADO
: GUSTAVO PORTES BORNEMANN E CORRÊA - SC028895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 37943ca0-e207-419e-b5d8-9f017842dc4c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2128611 - SP (2024/0078337-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: H C M
ADVOGADOS
: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
EMBARGADO
: F M (MENOR)
REPR. POR
: B A DE O
ADVOGADO
: GUSTAVO PORTES BORNEMANN E CORRÊA - SC028895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por H C M contra acórdão proferido por
esta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA RECONHECIDA.
REGISTRO CIVIL DE FILIAÇÃO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "o registro civil de nascimento de
filha realizado com a firme convicção de que existia vínculo biológico com o
genitor, o que posteriormente não se confirmou em exame de DNA, configura
erro substancial apto a, em tese, modificar o registro de nascimento, desde que
inexista paternidade socioafetiva, que prepondera sobre a paternidade registral
" (REsp
em atenção à adequada tutela dos direitos da personalidade dos filhos
1.698.716/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/9/2018
13/9/2018
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu ter sido construído vínculo socioafetivo entre pai e filho ao
longo de 8 (oito) anos . A reforma desse entendimento demandaria o reexame
das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA49710666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:56
Código de Controle do Documento: 1a9cc7f8-b990-4a60-8097-eb5a9740ab73

4. Agravo interno improvido." (fl. 546)

Em suas razões recursais, a parte embargante afirma que houve omissão no acórdão,
pois, "em que pese o fundamento do v. acórdão, restou obscuro quanto à ruptura do vínculo
afetivo e afastamento entre as partes por mais de cinco anos. A ruptura é um dos argumentos do
Agravo Interno sobre os quais o Recorrente afirma não ter havido análise na decisão
monocrática, assim como no v. acórdão estadual recorrido (...) Embora a ruptura não tenha sido
foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tanto é que não se indica no v.
acórdão objeto dos presentes embargos em que trecho da decisão ou qual fundamento seria
bastante para superar a ruptura do vínculo afetivo. Ainda assim, se diz que há fundamentação
suficiente no v. acórdão estadual. Com o devido respeito, é obscura a decisão ora embargada"
(fls. 554/555, e-STJ).
Aduz que "impõe-se a supressão da omissão na decisão (e-STJ fls. 546/548), quanto
à análise da existência de dissídio jurisprudencial entre o Tribunal de Justiça do Estado de São
(fl. 556).
Paulo e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal"
Alega que "impõe-se a supressão da omissão na decisão (e-STJ fls. 546/548), quanto
" (fl. 558).
à revaloração jurídica da situação fática
Intimado, F M não apresentou impugnação (certidão de fl. 565).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
No presente caso, sob o pretexto de existência de omissões, a parte embargante
insurge-se contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado para negar provimento ao
agravo interno, indicando que "impõe-se o aclaramento do v. acórdão (e-STJ fls. 546/548),
quanto à ausência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC pelo TJSP, diante da falta de
enfrentamento do argumento da ruptura de vínculo socioafetivo, após o resultado do exame de
; que o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de dissídio jurisprudencial sobre
DNA"
a matéria, bem como quanto à não aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ ao caso concreto. No
entanto, não prospera a insurgência.
De fato, não há que se falar em omissões no voto condutor do acórdão, porquanto
este foi claro no sentido de que a pretensão de anulação do registro civil por erro substancial só
poderia ser acolhida, no caso, se não houvesse a formação da paternidade socioafetiva entre o
autor e a criança. Com efeito, transcreve-se o correspondente trecho do acórdão embargado que
tratou do tema:

"Em acórdão devidamente fundamentado, o eg. TJSP confirmou a
improcedência dos pedidos. Apontou que, reconhecido o vínculo emocional
público entre o autor e o menor, está configurada a paternidade socioafetiva,
mesmo diante da descoberta de ausência de vínculo biológico entre pai e filho
(socioafetivo) e apesar da vontade do autor de extinguir a relação formada.
:
Vale destacar do aresto, nesse capítulo
Documento eletrônico VDA49710666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:56
Código de Controle do Documento: 1a9cc7f8-b990-4a60-8097-eb5a9740ab73

“O fato da separação do então casal H e B não separou e nunca separará
, porque diferentemente do que
a aliança formada entre pai e filho
acontece com cônjuges e companheiros, em que as partes deliberam e
se determinam em se relacionar, o relacionamento genitor e filho é uma
consequência, resultado de atos espontâneos e necessários de cuidados
que se estabelecem sobretudo porque por parte do filho não há escolha,
há sujeição, sobretudo em pequena idade, quando a criança é ser
absolutamente dependente, inclusive psiquicamente e emocionalmente.”
(fl. 426)

A Corte de origem também afastou a alegação de ocorrência de dano
moral, porque, “como ficou bem caracterizada pelas provas dos autos, em
nenhum momento B parece ter ludibriado o autor, nem mesmo a versão de
que ale teria dito no comércio local ou entre amigos em comum que o autor
” (fl. 428).
não seria o pai biológico encontrou elementos nos autos
Como visto, não havendo omissão do Tribunal de origem, mantém-se a
rejeição da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Quanto à matéria de fundo, o acórdão foi corretamente mantido. A
pretensão de anulação do registro civil por erro substancial só poderia ser
acolhida, no caso, se não houvesse a formação da paternidade socioafetiva
Veja-se: “
entre o autor e a criança.
o registro civil de nascimento de filha
realizado com a firme convicção de que existia vínculo biológico com o
genitor, o que posteriormente não se confirmou em exame de DNA, configura
erro substancial apto a, em tese, modificar o registro de nascimento, desde que
inexista paternidade socioafetiva, que prepondera sobre a paternidade registral
" (REsp
em atenção à adequada tutela dos direitos da personalidade dos filhos
1.698.716/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/9/2018
13/9/2018
Na espécie, portanto, formada a relação de pai e filho, sob o ponto de vista
afetivo, emocional (amor, cuidado, carinho) e social (reconhecimento pela
comunidade), conforme consignado no acórdão de 2o grau, impõe-se a
improcedência do pedido.
cerca da pretensão de indenização, a reforma do acórdão de 2o grau
A
demandaria rever as provas dos autos, a fim de investigar se a parte corré teria
induzido o autor a erro, ao registrar-se como pai da criança. Incide, portanto, o
"
óbice da Súmula 7/STJ. (fls. 547/548)

Ademais, diversamente do que a parte embargante alega, a suposta divergência
jurisprudencial não foi demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§
1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as hipóteses confrontadas.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão
embargado, considerando que o acórdão se pronunciou sobre o que era essencial para a
resolução da controvérsia posta.
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
Documento eletrônico VDA49710666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:56
Código de Controle do Documento: 1a9cc7f8-b990-4a60-8097-eb5a9740ab73

incidência da Súmula 182/STJ. O recurso especial fora inadmitido na origem
com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, além da ausência de afronta ao art. 489,
§1o, do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
são cabíveis diante da alegação de vícios processuais, como obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, na decisão embargada.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas pelas partes de
forma fundamentada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não
caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si, e a obscuridade não se apresenta quando a
decisão é clara e inteligível.
6. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente
formal, o que não se confunde com eventuais divergências interpretativas ou
jurídicas suscitadas pela parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.759.162/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição, ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A pretensão de apuração de haveres é diversa da pretensão a lucros não
distribuídos e também não se assemelha com a pretensão de responsabilização
do sócio administrador, cada uma tendo prazo prescricional específico.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.066.005/MT, relator Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
Bôas Cueva
7/4/2025
11/4/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
CAUSA.
MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, mantendo a decisão que considerou válida a citação de pessoa
jurídica recebida por pessoa sem poderes expressos, com base na teoria da
aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado ao considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por
pessoa sem poderes expressos, à luz da teoria da aparência, sem incorrer em
reexame de provas vedado pela Súmula 7/STJ. III. RAZOES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a validade da citação
foi confirmada com base na teoria da aparência, de modo que a
desconstituição das conclusões e premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal
de origem encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
analisada, sendo incabíveis quando utilizados para expressar mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA49710666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:56
Código de Controle do Documento: 1a9cc7f8-b990-4a60-8097-eb5a9740ab73

5. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos
de declaração.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.633.753/SP, relator Ministro Carlos Cini
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
Marchionatti
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49710666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:56
Código de Controle do Documento: 1a9cc7f8-b990-4a60-8097-eb5a9740ab73

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.128.611 / SP
Número Registro: 2024/0078337-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001741220218260248
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H C M
ADVOGADOS
: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
RECORRIDO
: F M (MENOR)
REPR. POR
: B A DE O
ADVOGADO
: GUSTAVO PORTES BORNEMANN E CORRÊA - SC028895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : H C M
ADVOGADOS
: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
EMBARGADO : F M (MENOR)
REPR. POR
: B A DE O
ADVOGADO
: GUSTAVO PORTES BORNEMANN E CORRÊA - SC028895
TERMO
Documento eletrônico VDA50099088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 9be2a3cf-8928-415f-a197-8e95fb4f35c2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 9be2a3cf-8928-415f-a197-8e95fb4f35c2